Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-83.2014.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Inércia do autor que, embora intimado no endereço declinado na petição inicial, não efetuou a regularização de sua representação processual. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.